Tribunal: STF
Processo: RHC 270114
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Thiago Severino dos Santos, em 20.2.2026, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.066.633/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 19.3.2024, na Ação Penal n. 1521392-63.2023.8.26.0050, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, fixados no mínimo legal (e-doc. 8).

Em 19.8.2024, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento às apelações interpostas pelo recorrente e por corréu. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Preliminar – Nulidade arguida por decorrência de irregularidade nos reconhecimentos extrajudiciais feitos pela vítima. Não verificação Inobservância de formalidade que não macula a prova – Inteligência do art. 266 do CPP. Prova, ademais, ratificada sob o crivo do contraditório, tendo a ofendida identificado os réus, sob o crivo do contraditório, com 100% de certeza, como os autores do crime em questão. Ausência de comprovação de prejuízo. Mérito. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas nos autos. Negativa do apelante que não encontra amparo no conjunto probatório amealhado. Convalidação judicial dos reconhecimentos efetuados em solo policial pela vítima. Causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo que se desdobram da prova oral, encontrando esta última, ainda, amparo na prova técnica. Condenações mantidas. Básicas que partiram do mínimo, carecendo de objeto o pedido de Thiago para redução da sanção nesta fase da dosimetria. Regime fechado preservado, ante o cotejo entre a gravidade concreta das condutas e a quantidade de pena aplicada para cada réu, pesando em desfavor de Leonardo, ainda, a reincidência específica. Preliminar rejeitada e recursos desprovidos” (fl. 2, e-doc. 5).

3. Em 12.1.2026, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.066.633/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando alteração do regime de cumprimento inicial da pena do fechado para o semiaberto.

4. Em 13.1.2026, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 1.066.633/SP, solicitou informações ao juízo de primeira instância e remeteu os autos ao Ministério Público Federal para parecer (e-doc. 14).

Em 20.1.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.066.633/SP (e-doc. 32). Em 10.2.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Ministro Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
2. Na espécie, verifico que, apesar de o montante da sanção – 6 anos e 8 meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, haja vista que o delito foi cometido em concurso de três agentes, todos empunhando arma de fogo, sendo, ao menos uma delas, um revólver Taurus, calibre .38, com numeração raspada (e-STJ, fls. 26/27); o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes. 
3. Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 
4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 47).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o título executivo penal que o recorrente cumpre é o originário da sentença de primeira instância e nele o regime de pena fechado teve o seu fundamento assim cravado: ‘Tendo em vista a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito (com causas de aumento de emprego de arma e de concurso de agentes), o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em face do disposto no artigo 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal’. Os fundamentos acrescidos em Superior instância não devem ser admitidos um por não fazerem parte da motivação da sentença ‘a quo’ e também por não serem suficientes para o agravamento do regime” (fl. 8, e-doc. 51).

Argumenta que “ausente está, e nem há, no caso concreto, fundamentação para a fixação do regime inicial mais gravoso, visto que se deve considerar o ‘quantum’ da pena, primariedade e circunstâncias do fato” (fl. 18, e-doc. 51).

Pede “o acolhimento destas razões de inconformismo, dando-se provimento ao presente recurso ordinário para o fim de seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do recorrente nos termos do tema de fundo com a mudança de regime para o tipo semiaberto” (fl. 19, e-doc. 51).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.

7. No presente recurso ordinário em habeas corpus, pretende-se alteração do regime de cumprimento inicial da pena do fechado para o semiaberto.
8. O juízo sentenciante estabeleceu o regime inicial fechado para o cumprimento da pena nestes termos:
“Tendo em vista a quantidade da pena e a gravidade em concreto do delito (com causas de aumento de emprego de arma e de concurso de agentes), o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, em face do disposto no artigo 33, § 2º, ‘a’ do Código Penal” (fl. 21, e-doc. 8).

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao pedido de alteração do regime de cumprimento inicial da pena, pelos seguintes fundamentos:
“Deve ser mantido o regime prisional mais gravoso, tendo em vista que o delito de roubo, pela própria gravidade que lhe é ínsita, demonstra a periculosidade do agente e necessidade de maior rigor do Estado-juiz.
Meio diverso do fechado, por certo, não se mostraria suficiente para a necessária assimilação da terapêutica penal por parte do recorrente, bem como geraria sensação de impunidade e insegurança à sociedade, que se vê assolada e atemorizada com crimes desse jaez nos dias atuais. (...)
Para além disso, no caso em questão observa-se que a conduta delitiva foi concretamente grave, cuidando-se de roubo perpetrado com emprego de ao menos três agentes e emprego de arma de fogo, resultando em consequências deveras gravosas para a vítima que, além do prejuízo material, foi desprovida de joias com as quais foi presenteada no nascimento de cada filho, o que não pode ser olvidado.
Decerto, o cotejo entre a gravidade concreta das condutas e as penas concretamente aplicadas conduz à imposição do meio mais gravoso” (fls. 31-32, e-doc. 5).

O Superior Tribunal de Justiça ratificou os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual, pelas seguintes razões:
“Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inseriam-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
Sob essas balizas, as sanções do paciente foram revisadas pela Corte estadual (...)
Verifiquei que, apesar de o montante da sanção – 6 anos e 8 meses de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deveria ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, haja vista que o delito foi cometido em concurso de três agentes, todos empunhando arma de fogo, sendo, ao menos uma delas, um revólver Taurus, calibre .38, com numeração raspada (e-STJ, fls. 26/27); o que estava em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do de quantum pena imposta, de modo que não existia ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado” (fls. 2-3, e-doc. 47).

9. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal e considerados os dados fáticos da conduta delitiva.

Embora a pena de seis anos e oito meses de reclusão imposta ao recorrente, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial mais brando, depreende-se que o regime inicial fechado foi fixado com fundamento na gravidade concreta do delito.

Na espécie vertente, a conclusão sobre o regime fechado está devidamente fundamentada, sobretudo na gravidade concreta da conduta delitiva. Consta do acórdão do Tribunal estadual que o roubo foi praticado em concurso de agentes, de pelo menos três indivíduos, e com emprego de armas de fogo. As consequências para a vítima também foram graves. Além do prejuízo patrimonial e do pavor provocados, a vítima foi desprovida de joias de valor sentimental inestimável, recebidas por ocasião do nascimento de cada um dos filhos, particularidade que também foi considerada pelas instâncias antecedentes.

O regime inicial fechado foi definido com fundamento nas circunstâncias específicas do caso, formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso não atenderia à finalidade da pena, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.569-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 268.220-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.3.2026).

10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora